Tribunal: TJSP
Processo: 1014574-51.2020.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – CASSAÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO – Ausência de comprovação, pelo DETRAN, de trânsito em julgado do procedimento administrativo instaurado para a dita cassação – Precedente desta Corte – Configuração de direito líquido e certo – Sentença parcialmente concessiva mantida – Reexame necessário rejeitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599779
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1014574-51.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é recorrido JUNIOR CESAR DE MOURA MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Reexame
necessário rejeitado. V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA
LINS.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1014574-51.2020.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.455
2
Voto no 34.455
Reexame Necessário Cível no 1014574-51.2020.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Remetente: JUÍZO 'EX OFFICIO'
Impetrante: JUNIOR CESAR DE MOURA MARTINS
Impetrado: DIRETOR TÉCNICO DO SETOR DE PONTUAÇÃO
DA DIVISÃO DE HABILITAÇÃO DO DETRAN/SP
JUIZ: Luis Manuel Fonseca Pires
REEXAME
NECESSÁRIO

MANDADO
DE
SEGURANÇA

CASSAÇÃO
DA
CARTEIRA
NACIONAL
DE
HABILITAÇÃO

Ausência
de
comprovação, pelo DETRAN, de trânsito em julgado do
procedimento administrativo instaurado para a dita
cassação
Precedente desta Corte
Configuração de
direito líquido e certo Sentença parcialmente concessiva
mantida Reexame necessário rejeitado.
Trata-se de Reexame Necessário em face da r. sentença de
fls. 71/75, que concedeu em parte a segurança, para suspender a
cassação do direito de dirigir do impetrante até o término definitivo do
processo administrativo instaurado para tanto. A parte dispositiva do
julgado está assim redigida:
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM ÁRTE o
pedido e CONCEDO A SEGURANÇA para determinar
que se abstenha a autoridade impetrada de lançar a
sanção de trânsito antes do julgamento do final do
procedimento administrativo. P.R.I.”.
A sentença não foi impugnada pelas partes (fls. 91) e está
sujeita ao reexame necessário nos termos do dispositivo legal abaixo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1014574-51.2020.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.455
3
indicado e conforme determinação contida no despacho de fls. 931.
É o relatório.
A r. sentença não merece reforma.
Conforme bem observou o d. magistrado sentenciante, não
houve nos autos comprovação suficiente do trânsito em julgado do
Procedimento Administrativo instaurado para a cassação do direito de
dirigir do impetrante. E a jurisprudência tranquila desta A. Corte se
orienta no sentido de entender que nessa hipótese não há como
prevalecer a presunção de veracidade do ato administrativo, cabendo ao
DETRAN demonstrar o efetivo término do dito procedimento
administrativo.
Nesse
sentido:
Reexame
Necessário
no
1013087-56.2014.8.26.0344, rel. Des. EDUARDO GOUVÊA, 7a
Câmara de Direito Público, j. 11.03.2016. Neste toar, uma vez que a
autoridade coatora não se desincumbiu de comprovar aquele apontado
encerramento definitivo, evidenciado o direito líquido e certo do
impetrante não ter suspensa sua CNH até lá. Correta, portanto, a r.
sentença que concedeu em parte a ordem, a merecer confirmação,
rejeitando-se a remessa oficial.
Com essas considerações, meu voto rejeita o reexame
1 Art. 14. Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação.
§ 1 - Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de
jurisdição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1014574-51.2020.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.455
4
necessário, mantendo a sentença que concedeu parcialmente a
segurança.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)